Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. SELIC. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exequente é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que logrou-se vencedor em ação pelo rito ordinário contra o ente público (Proc. 39.376/94), objetivando a reposição das perdas (expurgos inflacionários) oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativas ao IPC de março/1990. 1.1. A controvérsia recursal consiste em decidir quais os índices de correção devem ser aplicados ao caso.
2. Correta a aplicação do IPCA-e às condenações impostas à Fazenda Pública, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 (Tema 810 - RE 870.947/SE). 2.1. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, de 09/12/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, os quais já estão contidos na referida taxa.
3. O alegado excesso apontado pelo agravante, em verdade, se deve a equívoco no cálculo, na medida em que aplicou a SELIC somente sobre o principal corrigido, enquanto o correto é a incidência da SELIC sobre o total do débito apurado na etapa anterior.
4. Recurso conhecido e desprovido.